Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. POSSE, JUSTO TÍTULO, TURBAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO A AMPARAR OS ATOS ESPOLIATIVOS (CPC, ART. 373, I, E 561). POSSE LASTREADA EM COMODATO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DENÚNCIA. DENÚNCIA IÇADA COMO ATO DE TURBAÇÃO DA POSSE DA COMODATÁRIA. INVOCAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMODATO. IMPRECAÇÃO DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO AO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO E ERRO. PROVA. INEXISTÊNCIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL ESCRITO DERIVADO DE AJUSTAMENTO TÁCITO. IMÓVEL OCUPADO PELO GENITOR E COMPANHEIRA DO COMODANTE. ÓBITO DO COMPANHEIRO. EX-CONVIVENTE. POSSE. PRESERVAÇÃO. LIBERALIDADE DO TITULAR DO BEM. ALEGAÇÃO DE CEEBRAÇÃO DE COMODATO À GUISA DE CONTRATO DE USUFRUTO. ALEGAÇÃO DESGUARNECIDA E CONTRADITÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSSESSÓRIO E ANULATÓRIA. PROVA AUSENTES. PEDIDO. REJEIÇÃO. PRESERVAÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DISSONÂNCIA COM AS PROVAS. INSUBSISTÊNCIA DAS ARGUIÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PROVA ORAL. ARQUIVOS DE MÍDIA NÃO COLACIONADOS AO CADERNO PROCESSUAL. REPOSITÓRIOS DE DECLARAÇÕES DE INFORMANTES. IRRELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INCONSISTÊNCIA. PREJUÍZO INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORIGINALMENTE DESGUARNECIDO DO ATRIBUTO. AGREGAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.